Tribunal: TJBA
Processo: 8004750-24.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004750-24.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERILENE MARIA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ABU KAMEL LASMAR, GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO, ELIANA DE FATIMA DOS SANTOS, MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: CAMILA MENEGHETTI PAIXAO MIRANDA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, ELIANA DE FATIMA DOS SANTOS, GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO, LETICIA ABU KAMEL LASMAR

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por CAMILA MENEGHETTI PAIXÃO MIRANDA DE OLIVEIRA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 8004750-24.2017.8.05.0154, que reformou parcialmente sentença de procedência parcial de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sustenta a embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à análise de preliminar de nulidade da sentença, fixação de honorários sucumbenciais, responsabilidade pela corretagem e ausência de manifestação sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão: Verificar se o acórdão impugnado padece de omissão quanto à análise de embargos de declaração anteriores, contradição na fixação de honorários, omissão sobre a responsabilidade pela devolução da taxa de corretagem, bem como ausência de manifestação sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado analisou a alegação de nulidade da sentença, afastando sua existência por inexistência de prejuízo, além de constatar a rejeição dos primeiros embargos de declaração. Não se verifica contradição na fixação dos honorários, uma vez que, apesar de alterações pontuais na sentença, o pedido central da autora foi acolhido, configurando sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. A responsabilidade pela taxa de corretagem foi expressamente atribuída à promitente vendedora, conforme cláusula contratual específica. Quanto ao prequestionamento, ressaltou-se a ausência de vício que ensejasse manifestação sobre os dispositivos indicados, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos apresentados. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à reforma do julgado com fundamento em mero inconformismo da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à delimitação do conteúdo decisório com base em inconformismo da parte, sendo admissíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte não configura omissão quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004750-24.2017.8.05.0154
, em que figuram como Embargante CAMILA MENEGHETTI PAIXAO MIRANDA DE OLIVEIRA e como Embargado ERILENE MARIA DA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça